Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-60.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002042-60.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: RAIMUNDA PETRONILA DA FRANCA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado. Insurge-se o agravante contra a medida, sustentando a validade do pacto celebrado, a violação ao princípio pacta sunt servanda, a irreversibilidade da tutela, bem como a excessividade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente quanto à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a adequação da decisão que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, fixando prazo para cumprimento da obrigação e multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, os quais não restaram evidenciados no caso concreto.

4. A controvérsia instaurada na demanda originária não se limita ao mero inadimplemento contratual, mas envolve questionamento acerca da própria existência e validade da contratação do empréstimo consignado, diante da alegação de ausência de manifestação de vontade válida e informada da consumidora.

5. Em relações consumeristas envolvendo empréstimos consignados contratados por pessoa idosa e beneficiária da previdência social, incidem os princípios da vulnerabilidade e da hipervulnerabilidade do consumidor, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A ausência de apresentação, pela instituição financeira, de instrumento contratual assinado ou de elementos seguros aptos a demonstrar contratação eletrônica regularmente formalizada fragiliza a alegação de legitimidade dos descontos e recomenda a manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

7. A preservação da integridade do benefício previdenciário da agravada revela-se medida consentânea com os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção especial conferida às verbas de natureza alimentar, especialmente diante da assimetria econômica existente entre as partes litigantes.

8. A vedação à irreversibilidade da tutela provisória prevista no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática e proporcional, não impedindo a concessão da medida quando os prejuízos decorrentes da manutenção dos descontos se mostram mais gravosos do que eventual dificuldade de recuperação do crédito pela instituição financeira.

9. O risco de dano suportado pela consumidora, decorrente da diminuição de verba alimentar essencial à sua subsistência, possui relevância superior ao alegado prejuízo patrimonial da instituição financeira, cuja pretensão creditícia poderá ser posteriormente perseguida pelos meios ordinários de cobrança, caso reconhecida a regularidade da contratação ao final da instrução processual.

10. O prazo de 05 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável e compatível com a estrutura operacional das instituições financeiras, não havendo demonstração concreta de impossibilidade técnica ou administrativa para o imediato bloqueio dos descontos.

11. A multa cominatória arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, considerando a capacidade econômica da agravante e a relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 300, § 3º, 537 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002042-60.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante

BANCO BMG S.A
e como agravada
RAIMUNDA PETRONILA DA FRANCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora